Tribunal: CARF
Processo: 15922.000342/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15922.000342/2008-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.548 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
TELVIO ORRU Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 14/18), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.373,18 para saldo
de imposto a pagar de R$7.686,98.
A notificação noticia a dedução indevida de despesas médicas e a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 18/6/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
11/7/2008, às fls. 2/18 dos autos, na qual o contribuinte alegou que teria apresentado os recibos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000342/2008-61
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.548 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000342/2008-61

de despesas médicas em 30/6/2008, no curso da ação fiscal. Requereu a revisão do lançamento
no tocante às despesas médicas.
A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 28/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da efetiva
prestação de sen/iços e efetivo pagamento. Ausente tal comprovação, impõe-se a
manutenção da glosa.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/7/2010 (fl. 34), o contribuinte, em
30/7/2010 (fl. 35), apresentou recurso voluntário, às fls. 35/44, indicando a juntada de
documentação complementar aos recibos já juntados aos autos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai somente sobre a glosa das despesas médicas, integralmente
glosadas pela autoridade fiscal por falta de atendimento à intimação fiscal.
Na apreciação dos documentos juntados à impugnação, a decisão recorrida
registrou:
O impugnante trouxe aos autos os documentos de fls. 05/06 e 07/12.
Os primeiros consistem em recibos emitidos pelo profissional Fábio Yasui, no
valor total de R$ 5.000,00, que não preenchem os requisitos legais elencados no
art. 80, inciso III, acima transcrito, pois ausente o endereço do prestador de
serviços.
Igualmente em desconformidade com os requisitos legais, os recibos emitidos
por Fabricia Andréa Tozoni, que totalizam R$ 8.670,00, dos quais não consta o
número de CPF da profissional.
Cabe observar que, em princípio, os recibos fomecidos por profissional
legalmente habilitado constitui prova hábil a comprovar a despesa médica,
desde que contenham o seu nome, endereço do local da prestação de serviços e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, a especificação dos
pagamentos efetuados, bem como a informação precisa dos serviços prestados.
Entretanto, tal valor probatório é relativo, pois a comprovação de despesas por
meio de recibos é frágil e a apresentação destes documentos, em muitos casos,
deve servir apenas como ponto de partida para a comprovação das despesas
declaradas, não podendo a autoridade fiscal se satisfazer apenas com eles.
A prova definitiva e incontestável das despesas é feita com a apresentação de
documentos que comprovem a transferência de numerário (o pagamento) g dos
documento que comprovem a realização do serviço (radiografias, receitas
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.548 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000342/2008-61

médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras).
O contribuinte, entretanto, não apresentou qualquer elemento adicional a
confirmar a efetiva prestação de serviços e tampouco comprovou o pagamento.
...
Em seu recurso, o recorrente junta documentos emitidos pelos profissionais acima
indicados, os quais corrigem as falhas apontadas nos recibos anteriormente juntados (fls. 36/39).
No tocante à exigência de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas, tenho a convicção de a autoridade fiscal pode exigir a seu critério, outros elementos de
prova além dos recibos caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos, nos termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto
de Renda/1999. Nos casos de autuações que consignam a falta de atendimento à intimação no
curso da ação fiscal, entendo que o julgador pode determinar a realização de diligências para
exigir elementos adicionais em caso de dúvidas quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas mencionadas ou da efetiva
prestação dos serviços, a autoridade julgadora não diligenciou junto ao contribuinte para solicitar
essa comprovação, o que, no meu entendimento, representa cerceamento do direito de defesa da
contribuinte, já que, a princípio, são os recibos os documentos hábeis a fazer prova das despesas
declaradas. Destaco que a autuação consigna o não atendimento à intimação, sem mencionar a
ausência de comprovação quanto ao efetivo pagamento das despesas.
Assim, diante dos documentos complementares aos recibos apresentados na fase
recursal, é de se cancelar a glosa das despesas médicas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital